Tribunal: CARF
Processo: 10600.720017/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720017/2017-28
ACÓRDÃO
9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão que examine situação fática distinta da analisada no
aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. “MATÉRIA FATIADA”. NÃO CONHECIMENTO POR
ULTRAPASSAR O LIMITE DE 2 (DOIS) PARADIGMAS POR MATÉRIA.
Em se tratando de recurso especial com “fatiamento” da matéria
autônoma que se busca rediscutir, a manutenção de sua segregação em
juízo prévio de admissibilidade deve ser reformada, de modo que devem
ser desprezados os paradigmas que ultrapassam o limite regimental
máximo de (2) precedentes por matéria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) por maioria de votos, não conhecer do recurso quanto às matérias “ágio
(empresa veículo e ausência de confusão patrimonial)” e “dedução fiscal do ágio amortizado
contabilmente antes da incorporação”, vencida a Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic que votou pelo conhecimento; votou pelas conclusões, no tocante à matéria
“ágio (empresa veículo e ausência de confusão patrimonial)”, o Conselheiro Luis Henrique Marotti
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
2
Toselli; e (ii) por unanimidade de votos, não conhecer do recurso relativamente à matéria “reflexo
CSLL na amortização do ágio”.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interpostos por APERAM INOX AMÉRICA DO SUL SA em
face do Acórdão no 1402-003.607 (11/12/2018) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram
assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ)
Ano-calendário: 2012
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES.
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR EMPRESA
VEÍCULO.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de
pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento
em expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária, quando caracterizada a utilização da incorporada como mera
"empresa-veículo" para transferência do ágio à incorporadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
A adição à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio
encontra amparo nas normas que regem a exigência da referida contribuição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer da
petição apresentada depois de pautado o processo para julgamento, mas rejeitar
a preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB; ii) negar provimento ao recurso
voluntário em relação aos juros sobre a multa de ofício (Súmula CARF no 108); por
voto de qualidade, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, vencidos
os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
3
Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Junia Roberta Gouveia Sampaio que davam
provimento. A Conselheira Edeli Pereira Bessa acompanhou o Relator pelas
conclusões em relação à CSLL.
A exigência em discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e CSLL
(ano-calendário 2012) em que há acusação fiscal de deduções indevidas de amortização de ágio.
Cabe destacar que o presente processo envolve as mesmas operações societárias
que estão em análise nos processos administrativos no 10600.720022/2013-15 (anos-calendário
2008 e 2009) e no 10600.720022/2014-98 (anos-calendário 2010 e 2011), todos sendo decididos
nesta mesma sessão de julgamento.
Para resumir os fatos e alegações em litígio, aproveito parte do relatório da decisão
recorrida, naquilo que importa ao presente recurso, complementando-o ao final.
Por bem retratar a descrição dos eventos que motivaram a autuação fiscal,
transcrevo a parte concernente no relatório da decisão a quo:
[...]
4.2 Da Indedutibilidade Fiscal do Ágio em Tela
Conclui a fiscalização que a sociedade de participação AAEB fora usada
unicamente como "extensão de caixa" daquela que, efetivamente, promovera e
custeara toda operação, ou seja, a controladora estrangeira ArcelorMittal S.A
Luxemburgo, com a transferência de parcela expressiva do "custo da operação"
para os "ombros" da Fazenda Nacional. Por meio desta manobra, sobre a quantia
de R$2,9 bilhões despendidos pela controladora estrangeira no fechamento de
capital de sua subsidiária brasileira, tentara-se impor aos cofres federais o custo
de R$1,7 bilhão, na forma de "dedução fiscal de ágio".
A controladora estrangeira, ao verdadeiramente adquirir as ações "em circulação"
junto a minoritários locais e consolidar o desejado fechamento de capital da
Companhia brasileira, falseara uma realidade negocial, fazendo crer que a
sociedade de participação local ("AAEB") estivesse suportando o custo decorrente
do evento, e sobre ela recaindo o "animus" da operação.
Destaca que, até a aludida operação, a entidade local AAEB representava uma das
"pernas" de participação societária detidas pela controladora estrangeira sobre os
ativos da ora fiscalizada de 27%, ao tempo ainda da Acesita S.A., que recebera em
evento de "cisão" de outra sociedade de participação, também controlada pelo
Grupo estrangeiro. No caso, através do acervo cindido da sociedade "AAPB"
(Arcelor Aços Planos Brasil Ltda), na época em que o controlador estrangeiro
tratava-se ainda do grupo Arcelor S.A (Luxemburgo), na figura de suas subsidiárias
integrais (igualmente estrangeiras): Arcelor France e Arcelor Spain.
A configuração do papel exercido pela "AAEB" de entidade "local" meramente
interposta na operação passara, pois, pela forma com que foram honrados os
compromissos assumidos pela controladora estrangeira perante a "OPA". Esta foi
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
4
formalizada em 03.04.2008 ("publicação do edital") e liquidada em 09.04.2008
(após "leilão da oferta" em 04.04.2008). Em 08.04.2008, ocorreu concomitante
ingresso de recursos externos no caixa da AAEB, da ordem de R$2,9 bilhões, assim
"revestidos":
(i) "aumento de capital" no valor de R$1,4 bilhão, via "alteração contratual"
firmada em 02.04.2008, sob registro na JUCEMG em 24.04.2008; e
(ii) na forma de "empréstimo concedido" pela controladora estrangeira à
sociedade (local) de participação societária (AAEB), no valor de R$1,5 bilhão, sob a
modalidade de "pagamento antecipado de exportação" de aço inox numa
condição formalizada, flagrantemente "alheia" ao objeto societário dessa
entidade local artificialmente interposta na operação. Observe-se que a AAEB se
vê, em pleno exercício da OPA, sob a "obrigação formal" de quitação de
empréstimo contraído no exterior, na forma de supostas exportações futuras de
aço inox, sem jamais ter produzido, comercializado ou exportado uma quantidade
qualquer de tal mercadoria.
Ao serem repassados aos acionistas alienantes, tais recursos externos
formalizaram uma imediata segregação de "ágio" na "suposta" adquirente AAEB.
Esta, tão logo concluído o fechamento de capital da subsidiária brasileira, se vira
"incorporada" pela própria empresa objeto da operação a industrial exportadora
ora fiscalizada, a qual, a partir de tal data (30.06.2008), passara a se utilizar, na
apuração da sua base tributável de IRPJ, de valores expressivos a título de
amortizações fiscais, "fabricadas" na referida operação, cujo montante atingira a
cifra de R$1,708 bilhão.
Entende a Fiscalização que o objetivo da operação foi "forçar" a configuração de
"ágio fiscal" sobre a operação de fechamento do seu capital para que ela própria
o aproveitasse valendo-se, para tanto, da interposição figurativa da sociedade
AAEB, fazendo parecer que a mesma estivesse suportando o ônus da operação,
enquanto que a vontade real (e o ônus financeiro dela decorrente) remete
cristalinamente a entidade sediada além fronteira estabelecida, pois, noutra
dependência fiscal.
Pontua que, afora ter servido unicamente como instrumento de obtenção de
vantagens tributárias, a sociedade interposta local (AAEB) fora (em verdade) ente
"prescindível" à efetivação da operação de fechamento de capital da Companhia
em tela, cuja consecução (desejada, promovida e custeada pela controladora
estrangeira) dela em nada dependera.
Como dela também não dependera a participação adquirida gradativamente pela
ArcelorMittal-Luxemburgo no capital da Acesita S.A, em nome da então
subsidiária integral Arcelor Spain Holding SL (atual, ArcelorMittal Spain) cujo
percentual "individual" chegara a 30% às portas da "OPA" (ao final de 2007), no
que se torna descabida uma eventual alegação de que a passagem dos recursos
externos pela "interposta AAEB" era necessária para levar a cabo o fechamento
de capital da fiscalizada.
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
5
Tratou-se, portanto, de operação que interessava tão somente à controladora
estrangeira, em sua conhecida e manifesta intenção em controlar integralmente a
empresa brasileira, sem prestar contas aos "demais acionistas", conforme
demonstrado fartamente ao longo deste relatório. Registra que a "vantagem
fiscal" em questão que se tentara extrair forçosamente em proveito da fiscalizada
foge do âmago da própria operação, qual seja: a atitude deliberada do novo
controlador estrangeiro em efetivar (com os seus próprios recursos) o
fechamento de capital da empresa subsidiária local, como fez com outras
empresas controladas pelo grupo aqui estabelecidas, leia-se Arcelor Brasil S.A em
meados de 2007 (antiga Belgo S.A).
Entende que os deliberados atos que formalizaram a mera passagem dos recursos
externos pela empresa de participação societária AAEB (ás portas da efetivação da
OPA), para logo adiante a mesma ser incorporada pela própria empresa objeto do
fechamento de capital; e esta, em seguida, passar a suscitar vantagem fiscal do
ágio segregado na operação, configuram praticas que maculam o instituto do
"ágio fiscal" e negligenciam suas premissas essenciais; o subvertendo, de tal
forma, a mecanismo de obtenção indiscriminada de vantagens tributárias, via
contorno do normativo regente.
[...]
Expõe que a operação financeira em tela não se tratara de investimento local,
efetivado por uma empresa residente em "ativos" de outra, que pudesse se
converter (legítima e legalmente) num aproveitamento fiscal futuro, quanto a
"ágio" eventualmente incorrido na aquisição do mesmo, sob evento
superveniente de "incorporação" societária" (igualmente legítimo). A substância
da operação remete ao ente estrangeiro como o efetivo e real adquirente das
ações da companhia junto aos acionistas minoritários. Verdade material esta, que
não se desfaz pela participação meramente "formal" de uma entidade local
interposta na operação, sob a figura de "extensão de caixa" daquela que,
verdadeiramente, promovera e efetivara a aquisição (ArcelorMittal S.A
Luxemburgo).
Entende que o conceito de "restrição jurisdicional", que impede (de forma geral)
que o Fisco brasileiro possa ir além-fronteiras e exigir tributo sobre transações
envolvendo entes não-residentes (ou seja, sobre entes constituídos, sediados e
estabelecidos noutra dependência tributária), é o mesmo elemento que obsta
uma entidade estrangeira (não-residente) de suscitar benefícios tributários que
são restritos a negócios jurídicos efetivamente estabelecidos entre pessoas
jurídicas aqui residentes. Condição legal, esta, que não se altera ou se desfaz
mediante "ajustes artificiosos" ou meras manobras de "figuras jurídicas", sem
relação efetiva com o "fato principal", ou com a essência da operação. No caso
em tela, não há uma pessoa jurídica residente em nossa dependência fiscal que
tenha, efetiva e materialmente, adquirido ações na OPA, junto a acionistas
minoritários locais; mas sim, uma empresa estrangeira ou seja, a Cia ArcelorMittal
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
6
S.A, por intermédio de suas subsidiárias integrais, igualmente estrangeiras. A
interposição da entidade "local" na presente operação, sob a figura de empresa
de participação societária (AAEB), resumira-se a mera "passagem" dos recursos
externos pelo seu caixa, em pleno exercício da OPA. A verdadeira operação de
aquisição de ações se deu entre a controladora estrangeira e os acionistas
minoritários o que levou a fiscalização a considerar "indedutível" a amortização
de ágio suscitada pela fiscalizada.
[...]
A isso se soma, ainda, a presença de condições essenciais na operação originária
do ágio, alinhando os atos formais a uma realidade negocial condizente, no que se
encontram inseridos (dentre outros): autonomia e independência negocial,
existência fática das pessoas jurídicas envolvidas na contabilização e formalização
do ágio, ânimo real demonstrado por uma sociedade empresária ("pessoa
jurídica") aqui estabelecida, em promover investimento em outra empresa local,
com ônus financeiro próprio e comprovadamente suportado na alocação do
investimento e, ainda, a existência de lapso temporal entre as operações
desencadeadoras do instituto, em extensão suficiente a lhes empregar
razoabilidade, ante a realidade negocial.
Analisa fundamentadamente os requisitos ou "premissas básicas" do ágio fiscal,
que sintetizamos abaixo:
• Existência de laudo (ou documento equivalente), arquivado como
"demonstração" do ágio suportado pela empresa investidora; de autoria técnica e
isenta, e conteúdo suficiente a motivar o pagamento de valor adicional pelo
investimento adquirido, e relação ao valor representado na contabilidade da
empresa investida.
- Tal "demonstrativo", ao contrário de motivar uma empresa residente a
promover investimento em outra, suportando inclusive um valor "adicional"
("ágio") por tal feito, está (de fato) atendendo ao ímpeto da empresa
controladora sediada no exterior, que não somente encomendara o "laudo" e por
ele "pagara", como suportara financeiramente toda a operação de fechamento de
capital da fiscalizada em 2008, não restando nenhuma dúvida de que sobre a
empresa estrangeira recai o "animus" da operação. Fica notório que o ímpeto
motivador e justificador de se pagar mais por um investimento é da empresa
estrangeira, e não da entidade local (AAEB) que fora interposta na operação como
mera "extensão de caixa" daquela, tão somente para "forçar" um beneficio fiscal
em proveito final desta fiscalizada.
• Existência de efetivo pagamento pelo investimento adquirido, no qual esteja
contemplado o custo total da aquisição, incluída a parcela de ágio, cujo ônus
financeiro tenha recaído, de fato, sobre o adquirente que contabilizara e
formalizara o investimento.
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
7
- Ocorreu mero "repasse", feito pela sociedade AAEB aos acionistas alienantes,
dos recursos financeiros advindos da controladora estrangeira.
• Existência de lapso temporal entre a contabilização do ágio e a data do evento
societário deflagrador da sua amortização ("incorporação"); suficiente a empregar
razoabilidade aos atos e eventos societários formalizados frente à realidade
negocial.
- Impossível associar razoabilidade e sentido negocial aos atos que formalizaram a
participação da AAEB na operação de fechamento de capital da fiscalizada
formalizada em 03.04.2008 ("publicação do edital") e liquidada em 09.04.2008
(após "leilão da oferta" em 04.04.2008), quando houvera, em 08.04.2008,
concomitante ingresso de recursos externos no caixa da AAEB, da ordem de R$2,9
bilhões, sendo que, tão logo concluído o fechamento de capital da Companhia
pela aquisição total das ações disponíveis no mercado, se vira "incorporada" pela
própria empresa objeto da operação (ora fiscalizada) a qual passara a aproveitar
um milionário "ágio" sobre a operação, no valor de R$1,708 bilhão,
aproximadamente.
Concluí, frente aos requisitos normativos e condições essenciais que regem o
instituto tributário do ágio, pela "indedutibilidade fiscal" das deduções operadas
pela empresa fiscalizada em sua base tributável de IRPJ e CSLL do ano de 2012, a
titulo de "amortização de ágio", com origem em evento de fechamento do seu
capital, cujos valores de deduções indevidas a título de "amortização fiscal de
ágio" foram R$304.481.536,04 (via ajuste RTT) e outros R$17.304.481.536,04 (na
forma de exclusão direta na apuração do lucro real).
Acrescenta, que a fiscalizada ainda deduzira diretamente sobre a base tributável
de IRPJ e CSLL o valor mensal de R$1.494.060,97, perfazendo este um montante
anual de R$17.928.731,64, rotulada como sendo "amortização de ágio AAEB x
AMIB", envolvendo parcelas do mesmo ágio, que haviam sido registradas
inicialmente na empresa AAEB, em período antecedente ao evento de
incorporação desta pela ora fiscalizada, representando, pois, um total amortizado
naquela empresa de participação, no valor de R$89.643.658,28 (a ser rateado em
60 meses, ou 05 anos), levara a fiscalizada a entender no direito de ainda "excluir
diretamente" na apuração do seu lucro real a quantia anual de R$17.928.731,64.
Ou seja, entendera a fiscalizada que a fruição do benefício fiscal não somente
abarcaria o período pós evento deflagrador do instituto (incorporação societária),
mas também aquilo que eventualmente havia sido amortizado na empresa objeto
da incorporação antes do evento procedimento que, inobstante o resultado da
análise de validade da dedução fiscal do ágio segregado em questão, não
encontra respaldo na norma regente.
A fiscalizada manifestou entendimento de que, uma vez que o total amortizado
pela AAEB (anteriormente à incorporação) constava do livro LALUR (parte B) da
mesma, e tendo sido esta "incorporada"; tal valor haveria de ser aproveitado pela
empresa incorporadora (ora fiscalizada).
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
8
Expôs que o ágio passível de dedutibilidade fiscal é aquele decorrente de
amortizações ocorridas posteriormente ao evento de incorporação, fusão ou
cisão.
Ou seja, a dedutibilidade fiscal do ágio somente se torna elegível em apurações de
lucro real levantadas após o evento de incorporação que deflagra o instituto
observadas, obviamente, as demais condições legais e requisitos essenciais que o
balizam. Portanto, o direito a dedutibilidade fiscal de ágio, legitimamente
segregado numa empresa sobre determinado investimento, nasce quando da
ocorrência do elemento deflagrador. Pelo que não encontra respaldo no
normativo tributário uma pretensa dedução fiscal, por parte da empresa
incorporadora, envolvendo parcelas de ágio que já tenham sido amortizadas
contabilmente na empresa incorporada ou seja, em período antecedente à data
do evento deflagrador do instituto, como se observa no presente caso.
Assim, ainda que todos os requisitos legais para fruição da amortização fiscal do
"ágio" em tela, suscitada pela fiscalizada, estivessem presentes (o que,
definitivamente, não é o caso), as quantias supracitadas (R$17.928.731,64) por ela
excluída diretamente na apuração da sua base tributável de IRPJ e CSLL haveria de
ser glosada pela fiscalização, por representarem "exclusão indevida" na apuração
do lucro real.
V. Da matéria tributável
[...]
Cientificado da autuação fiscal, o Contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO, nos
termos abaixo apresentados pelo acórdão a quo, naquilo que interessa a presente lide:
Em relação à glosa de amortização de ágio, a autoridade fiscal questiona a
validade do ágio pago pela Arcelor Aços Especiais do Brasil Ltda ("AAEB") antiga
controladora da Impugnante , na aquisição de ações de emissão da então
ArcelorMittal Inox Brasil S/A atualmente Aperam Inox América do Sul S.A., no
contexto da oferta pública de aquisição de ações realizada em 2008 ("OPA").
Considera que a OPA foi realizada por meio de leilão público, em operação
revestida de plena publicidade, que observou o rigoroso controle da Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM") e dos acionistas minoritários da Impugnante.
Entende que a partir da análise do item 4.2 do TVF, "Da Indedutibilidade Fiscal do
Ágio em Tela", não há indicação clara sobre os fundamentos jurídicos para a glosa
da amortização do ágio ou mesmo da norma legal que teria sido violada pela
impugnante, de modo a justificar a suposta infração às normas tributárias.
Os argumentos considerados pela autoridade fiscal foram os seguintes:
(i) a AAEB teria sido usada como uma extensão de caixa da controladora
estrangeira do grupo na época (ArcelorMittal S.A Luxemburgo);
(ii) ocorreu abuso de direito;
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
9
(iii) sugeriu, invocando posição doutrinária de Marco Aurélio Greco, a
existência de suposta oponibilidade de determinadas operações ao fisco,
considerando elementos como "operações estruturadas em sequência", "o
antes e o depois", "o elemento temporal", "uso de sociedades aparentes" e
"necessidade de se considerar o 'filme' da operação como um todo;
(iv) qualificou as operações como manobras via inserção de entidade
"veículo" na operação ou adoção de atos societários meramente formais;
(v) invocou a figura jurídica da "causa", sustentando que deve haver uma
causa legítima que motive o ágio que pode ser afastado quando constatado
que se assenta sobre atos meramente formais, sem associação a motivação
econômica ou finalidade negocial;
(vi) faz um "exercício de cotejamento" entre os elementos que qualifica
como "requisitos do ágio tributário" e as operações realizadas pela
Impugnante, concluindo que o laudo fora encomendado e pago pela
ArcelorMittal S.A. , sobre a qual recaiu o ônus financeiro da transação, o
que revelaria a ausência de efetivo pagamento e assunção do ônus por
parte da AAEB e a ausência de lapso temporal entre a aquisição e a
incorporação da AAEB.
Além disso, a autoridade fiscal também questionou a dedução do ágio que fora
amortizado contabilmente no período anterior à incorporação da AAEB.
Questiona tais conclusões da autoridade fiscal.
Considera que a impugnante já era controlada por uma empresa holding brasileira
desde 1998, quando do ingresso do grupo Usinor no capital da Impugnante, isto é,
mesmo antes da criação da AAEB.
Entende que a AAEB foi criada a partir da cisão total de uma empresa holding
brasileira, que já detinha há anos participação na Impugnante, ocorrida em 2005,
no contexto de uma reestruturação societária cujo único objetivo era segregar
segmentos de negócio do então grupo Arcelor no Brasil. Assim, a AAEB já existia
desde 2005, portanto, anos antes da OPA de 2008.
Destaca que a OPA resultou em efetivo desembolso, pela AAEB, de
aproximadamente R$ 2,94 bilhões, transação realizada em ambiente regulado,
posto que a Impugnante era empresa de capital aberto e houve intermediação e
controle da bolsa de valores, instituições financeiras e da CVM.
Entende que, apesar de não apontar qualquer incompatibilidade entre os atos
praticados e os objetivos negociais almejados (segregação de negócios e
fechamento de capital), a autoridade fiscal simplesmente ignorou todo o contexto
da operação, que envolveu a efetiva aquisição das ações da impugnante pela
AAEB.
[...]
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
10
Discorre sobre o histórico societário da impugnante desde a sua criação (fls. 11 a
13), dos quais destacamos:
[...]
Considera que ocorreu efetivamente uma aquisição das ações da AMIB pela AAEB,
por meio de uma operação pública, em ambiente de leilão, com interveniência de
agentes de mercado e com avaliação econômica da AMIB por parte de um
assessor independente.
Defende que a criação da AAEB não representou a interposição de uma sociedade
holding entre o Grupo ArcelorMittal e a Impugnante (então AMIB, atual Aperam),
pois desde o ingresso do grupo francês Usinor no bloco de controle da
Impugnante já havia uma sociedade holding no Brasil (inicialmente a Usipar,
depois a AAPB e finalmente a AAEB).
Defende que a transferência de participação que o grupo ArcelorMittal detinha na
Acesita para a AAEB ocorreu em função de reestruturações societárias internas:
incorporação da holding Usipar pela AAPB (2004) e cisão da AAPB, com destinação
de parte de seu acervo patrimonial para a holding AAEB (2005).
Assim, entende que é incorreta a suposição de que teria havido "interposição" de
uma "entidade veículo" (AAEB) para a aquisição das ações da Impugnante no
contexto da OPA.
Expõe que a transferência de ações ocorreu em março de 2005, ao passo que a
aquisição das ações na OPA, ocorreu em abril de 2008, com um período de
praticamente 3 anos entre os dois eventos. E que as ações da AMIB foram
adquiridas, pagas, transferidas e registradas pela empresa AAEB, e não por sua
controladora indireta.
[...]
Ao apreciar as alegações na impugnação, a Turma de Julgamento da DRJ decidiu
considerá-las improcedentes. A ementa daquele julgado, abaixo transcrita nas partes relevantes
ao caso, sintetizam o entendimento daquele colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES.
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR EMPRESA
VEÍCULO.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de
pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento
em expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária, quando caracterizada a utilização da incorporada como mera
“empresa-veículo” para transferência do ágio à incorporadora.
[...]
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
A adição à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio
encontra amparo nas normas que regem a exigência da referida contribuição.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, “repisando
praticamente os mesmos elementos suscitados na sua peça impugnatória, numa peça
praticamente igual”, conforme relatório da decisão recorrida.
Nos termos da ementa e parte dispositiva já transcritas no início deste relatório, foi
negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume o lançamento efetuado.
Após a prolação do Acórdão, o Contribuinte ingressou com embargos declaratórios,
que foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 1.900 e seguintes.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Cientificado do teor do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou Recurso
Especial (fls. 1.923 e seguintes) em que suscita divergência entre o acórdão recorrido e decisões
de outra Turma com relação a nove matérias, tendo sido sete delas admitidas, mesmo após a
interposição de Agravo por parte do contribuinte, conforme exposto a seguir.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 2.357 e seguintes deu seguimento parcial ao
Apelo do Contribuinte, nos seguintes termos:
(2) “impossibilidade de se aplicar o instituto do abuso de direito: divergência de
interpretação do artigo 187 do Código Civil”
(...)
(3) “impossibilidade de desconsideração de negócios jurídicos validamente
celebrados e a liberdade do contribuinte para organizar suas operações:
divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”
(...)
(4) “impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial e demonstração
da existência de efetiva motivação extratributária nas operações
implementadas pelo grupo ArcelorMittal: divergência de interpretação dos
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”
(...)
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
12
(5) “legitimidade do emprego de “empresa veículo” e a existência de efetiva
“confusão patrimonial” nas operações implementadas: divergência de
interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”
(...)
(6) “possibilidade de dedução fiscal do ágio amortizado contabilmente pela
AAEB antes da incorporação: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97”
(...)
(7) “inexistência de prejuízo ao fisco: divergência de interpretação dos artigos 7o
e 8o da Lei no 9.532/97”
(...)
No tocante a essas segunda a sétima “matérias” (na realidade, a matéria é uma
só: amortização de ágio), ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu por não admitir a incorporação de pessoa
jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária, quando caracterizada a utilização da incorporada como mera
“empresa-veículo” para transferência do ágio à incorporadora, os acórdãos
paradigmas apontados decidiram, de modo diametralmente oposto, por admitir
essa mesma operação pelos diversos fundamentos listados nas segunda a sétima
“matérias”.
(8) “inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL das
despesas com a amortização de ágio: divergência de interpretação do artigo 57
da Lei no 8.981/95”
(...)
Com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a adição à base de cálculo da CSLL,
de despesas com amortização de ágio encontra amparo nas normas que regem a
exigência da referida contribuição, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 9101-002.310, de 2016, e 1301-002.047, de 2016) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a adição à
base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de
investimento avaliado pela equivalência patrimonial, sendo inaplicável, ao caso,
do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja
identidade com a base de cálculo do IRPJ (primeiro acórdão paradigma) e que,
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
13
não restando evidenciado que as despesas com amortização de ágio seriam
inexistentes ou que, por outra via, teriam reduzido indevidamente o lucro líquido
do exercício por desatendimento à legislação comercial/contábil, não existe
norma que determine sua indedutibilidade para fins de apuração da CSLL
(segundo acórdão paradigma).
O contribuinte interpôs Agravo, o qual foi rejeitado pelo despacho de fls. 2.396 e
seguintes, mantendo-se o seguimento parcial do recurso.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 17/01/2020 (fl. 2.408) e a Fazenda
Nacional apresentou, em 03/02/2020 (fl. 2.430) tempestivas Contrarrazões (fls. 2.409 e seguintes),
nas quais não oferece resistência ao conhecimento do Apelo do Contribuinte, e, no mérito, em
síntese, requer a confirmação da decisão de primeira instância e decisão a quo pelos seus
fundamentos.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo e foi admitido para que este Colegiado delibere
sobre as seguintes matérias (Nota: foi mantida a numeração original do despacho de
admissibilidade, em consonância com a numeração do recurso especial, por razões de ordem
prática):
(2) “impossibilidade de se aplicar o instituto do abuso de direito: divergência de
interpretação do artigo 187 do Código Civil” – paradigmas nos 1302-001.182 e 2202-002.187;
(3) “impossibilidade de desconsideração de negócios jurídicos validamente
celebrados e a liberdade do contribuinte para organizar suas operações: divergência de
interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97” – paradigmas nos 1302-001.150 e 1302-
001.182;
(4) “impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial e demonstração da
existência de efetiva motivação extratributária nas operações implementadas pelo grupo
ArcelorMittal: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97” – paradigmas
nos 1302-001.150 e 1302-002.045;
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
14
(5) “legitimidade do emprego de “empresa veículo” e a existência de efetiva
“confusão patrimonial” nas operações implementadas: divergência de interpretação dos artigos 7o
e 8o da Lei no 9.532/97” – paradigma no 1301-002.434 e 1302-002.045;
(6) “possibilidade de dedução fiscal do ágio amortizado contabilmente pela AAEB
antes da incorporação: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97” –
paradigma no 1302-002.346;
(7) “inexistência de prejuízo ao fisco: divergência de interpretação dos artigos 7o e
8o da Lei no 9.532/97” – paradigma no 1301-001.505;
(8) “inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL das
despesas com a amortização de ágio: divergência de interpretação do artigo 57 da Lei no
8.981/95” – paradigmas nos 9101-002.310 e 1301-002.047;
O despacho de admissibilidade admitiu as matérias de número 2 a 7 acima listadas
“em bloco”, em face de todos os paradigmas nelas relacionados, nos seguintes termos:
No tocante a essas segunda a sétima “matérias” (na realidade, a matéria é uma
só: amortização de ágio), ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu por não admitir a incorporação de pessoa
jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária, quando caracterizada a utilização da incorporada como mera
“empresa-veículo” para transferência do ágio à incorporadora, os acórdãos
paradigmas apontados decidiram, de modo diametralmente oposto, por admitir
essa mesma operação pelos diversos fundamentos listados nas segunda a sétima
“matérias”.
A Fazenda Nacional, em Contrarrazões, não se insurgiu contra o conhecimento do
recurso especial em relação a qualquer das matérias com seguimento autorizado.
Entretanto, reputo que, para bem cumprir o previsto no art. 67 do Anexo II do
RICARF, há que se debruçar sobre os temas apresentados e as supostas divergências
jurisprudenciais que qualificariam o recurso para o conhecimento por este Colegiado.
Para tanto, é preciso, inicialmente, ter em mente precisamente qual foi a
fundamentação adotada pelo acórdão recorrido, e, para tal finalidade, transcrevo a seguir os
excertos relevantes do seu voto condutor:
O questionamento do presente ágio envolve a sua validade, no que tange ao real
adquirente do investimento.
[...]
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
15
Analisando as operações em sequência, a operação foi decorrente de recursos
oriundos do exterior, que passaram rapidamente pela AAEB, na figura de
integralização de capital e como empréstimo a uma empresa não operacional
(que partiram da Arcelor Spain Holding SL), para o pagamento da compra das
ações da OPA, com o propósito da ArcelorMittal S/A Luxemburgo de fechar o
capital de suas controladas em outros países.
Neste processo todo, fica claro que a AAEB foi utilizada como mera empresa-
veículo.
Após concluída toda a operação, em 30/06/2008, a controladora estrangeira
formalizou a incorporação da AAEB pela recorrente. Com isto, a recorrente passou
a deter o acervo líquido da incorporada, incluindo o ágio, do qual passou a se
valer para amortizar.
A atuação da AAEB teve o mero propósito de permitir a amortização do ágio pago
na aquisição da própria quando da incorporação. A AAEB nunca foi a adquirente
de fato, pois todos os valores dispendidos foram de outras empresas do grupo.
Como destaca a decisão a quo:
[...]
Ou seja, analisando os elementos trazidos nos autos pela recorrente, há uma
demonstração que não foi a AAEB que suportou toda a operação, e sim a
ArcelorMittal S.A. Luxemburgo.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no
caso concreto, os aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação
fática à previsão normativa.
A amortização operada pela autuada não teve amparo dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a possibilidade
de aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, só tem sentido
em situações em que a investidora de fato, responsável por arcar com o dispêndio
que faz nascer o ágio, incorpora a pessoa jurídica em que possua participação
societária (investimento) ou é por ela incorporada.
A operação, portanto, não passa sequer na primeira verificação necessária para
referendar a amortização do ágio, de modo que, tal fato, por si só, respalda a
manutenção da exigência fiscal.
Neste sentido, cabe aqui ume excerto sobre o tema, ao qual recorro ao acórdão
no 9101002.301 (sessão de 06/04/2016), proferido pela 1a CSRF, da relatoria do i.
Conselheiro André Mendes de Moura:
[...]
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
16
Ou seja, conclui-se portanto, que o art. 386 do RIR/1999, sob o aspecto pessoal,
se dirige à investidora que vier a incorporar a investida (ou por ela ser
incorporada).
Igualmente, como bem conclui em excerto do acórdão 9101003.366 (sessão de
18/01/2018), pelo i. relator do voto vencedor, o Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo:
[...]
Caso analisemos a amortização do ágio sob a ótica de despesa, podemos concluir
que, in casu, houve a construção artificial do suporte fático de modo a conferir a
aparência de uma operação abrangida pelo dispositivo legal que permite a
amortização do ágio pago.
Aos contribuintes há toda a liberdade negocial própria das suas atividades, mas
deve ser verificado os efeitos fiscais das mesmas, e se for o caso extrapolarem as
normas tributárias pertinentes, anulando-os.
O que não se admite é criar situações artificiais que visam à economia tributária
primordialmente, tentando trazer, como traz na sua peça impugnatória,
justificativas negociais para agir assim.
As eventuais necessidades negociais peculiares, que não estão previstas no
ordenamento tributário, não podem é ter repercussão na esfera fiscal.
Portanto, após estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário
em relação à dedutibilidade da amortização do ágio.
Pois bem.
Sobre a matéria de número 2 acima listada – “impossibilidade de se aplicar o
instituto do abuso de direito: divergência de interpretação do artigo 187 do Código Civil”, de plano
rejeita-se a possibilidade de configuração de divergência com relação ao ponto, pois o acórdão
recorrido em momento algum fundamentou-se no instituto do abuso de direito para construir as
suas conclusões, e tampouco há nele qualquer menção ao art. 187 do Código Civil.
O acórdão recorrido, conforme visto, centrou foco apenas na questão da
artificialidade envolvida na geração do ágio envolvendo empresa do exterior que capitaliza
recursos em uma empresa nacional considerada veículo, e na consequente inexistência de efetiva
confusão patrimonial entre investidora e investida.
O contribuinte apresentou embargos de declaração em face de diversas “omissões”
que reputou existir no acórdão recorrido, entre elas a do “abuso de direito”.
Do despacho que inadmitiu os embargos destacam-se os seguintes excertos, em
que se analisa precisamente esta apontada omissão:
Resta evidente, portanto, que para o voto vencedor a artificialidade das
operações é condição suficiente para a indedutibilidade do ágio.
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
17
Conquanto a Embargante mencione que alguns "argumentos" seus não foram
expressamente enfrentados, a conclusão do acórdão não deixa margem para
dúvidas, no sentido de que as operações não atenderam aos preceitos legais.
Ademais, convém ressaltar que "argumentos" não são fundamentos da autuação,
de sorte que o julgador efetivamente não está obrigado a enfrentar todas as teses
de direito trazidas pelas partes quando já encontrou motivos suficientes para
decidir.
Trata-se, portanto, de matéria não prequestionada, razão pela qual não conheço do
recurso quanto à matéria de número 2 antes listada.
De todo modo, cabe registrar que, no acórdão no 9101-006.3811 (06/12/2022), em
caso envolvendo empresa do mesmo grupo ArcelorMittal, e operações muito semelhantes, esta
mesma matéria foi analisada em face desses mesmos dois paradigmas. Na ocasião, o colegiado,
por unanimidade de votos, não reconheceu estabelecida a divergência em face do segundo
paradigma (acórdão no 2202-002.187), por este tratar de caso envolvendo ganho de capital na
incorporação de ações, em face de pessoa física, submetida ao regime de caixa, particularidades
estas muito distantes daqueles autos, (assim como também dos presentes autos). E, com relação
ao primeiro paradigma (acórdão no 1302-001.182), naquele caso o colegiado, também por
unanimidade, reconheceu estabelecida a divergência, contudo, isto se deve ao fato de que,
naquele caso, o acórdão recorrido encontrava-se fundamentado no abuso de direito (o que,
conforme dito, não ocorre no caso presente).
Os seguintes excertos do voto do relator do citado acórdão expõem o quanto acima
afirmado:
Sobre o tópico recursal A.5.II, “IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O INSTITUTO DO
ABUSO DE DIREITO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 187 DO
CÓDIGO CIVIL”, foram apresentados os paradigmas no 1302-001.182 e 2202-
002.187.
A autuação fiscal contesta a utilização de empresa denominada como “veículo”,
vez que, desprovida de realidade fática, funcionaria deliberadamente como mero
caixa de empresa do exterior, na aquisição de investimento com sobrepreço que
deu origem ao ágio. No caso concreto, contesta-se a criação da MSBP (subsidiária
da MITTAL no Brasil), de existência efêmera, sem atividade operacional, que
recebeu os aportes da controladora do exterior (MITTAL STEEL) para a aquisição
do investimento ARCELOR BRASIL com pagamento de sobrepreço. Entendeu a
autoridade autuante que a criação de empresa “veículo” no contexto apresentado
caracterizaria abuso de direito. A decisão recorrida, por sua vez, ao se manifestar
a respeito do entendimento da autuação fiscal, discorre:

1 Participaram do julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa,
Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
18
Ressalte-se que Marco Aurélio Greco, na já clássica obra Planejamento
Tributário, 3a edição, fls. 210 e 211, cuida especificamente da figura do
abuso de direito em relação às possibilidades de auto-organização:
(...)
Aqui reside um ponto importante. Independente da validade jurídica do ato
e do direito de organização das sociedades, a questão diz respeito,
essencialmente, à oponibilidade das condutas em relação ao Fisco,
notadamente quando o seu objetivo único é o de obter vantagens
tributárias.
Recordamos que em relação ao ágio a regra geral é de indedutibilidade e
que as situações em que a amortização como despesas é possível exigem
perfeita subsunção dos fatos às normas tributárias.
Aliás, o próprio Marco Aurélio reconhece, na sequência do parágrafo ao
norte reproduzido, que depois do Código Civil de 2002 o abuso de direito
não é apenas caso de inoponibilidade perante o Fisco, mas hipótese de
ato ilícito que destrói um dos requisitos indispensáveis para que se tenha
um efetivo planejamento tributário.
E é justamente esse o fundamento da autuação em análise, conforme
apresentado pela autoridade fiscal.
Neste passo, a Recorrente entende que a fiscalização não poderia
desqualificar atos jurídicos legítimos.
Ocorre que o entendimento fiscal qualificou a conduta como ilegítima, à luz
do já citado artigo 187 do Código Civil.
Ademais, o Professor Marco Aurélio Greco defende, na esteira do raciocínio
desenvolvido neste voto, que cabe sim à autoridade fiscal requalificar
negócios jurídicos que tenham como fim único a redução da carga tributária
(obra citada, fls. 212 e 213): (...)
Por sua vez, o paradigma no 1302-001.182, da mesma maneira que os presentes
autos, trata de autuação fiscal de glosa de despesa de amortização de ágio no
qual controladora no exterior efetua aporta em controlada no Brasil com caráter
efêmero (“empresa-veículo”) qualificando a situação como abuso de direito.
Transcrevo excerto do voto do paradigma:
Até agora, nota-se que a autoridade fiscal nega em verdade o permissivo
legal criado pelos art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, ou seja, estamos diante de
uma situação em que foi efetivamente pago o ágio (não se trata de
planejamento com base no art. 36 da Lei 10.637/02), no qual um investidor
estrangeiro (DELMEY) aporta capital em uma empresa (DUFRY BRASIL), a
qual adquire ações de outra empresa com ágio (BRASIF) e, a seguir, esta
incorpora aquela.
Transcrevo ementa da decisão paradigma sobre a matéria:
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
19
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA INDEVIDA.
Não restando demonstrados a simulação, o abuso de direito e a fraude à lei
na geração do ágio, como sustentava a Fiscalização, há que se cancelar a
glosa da despesa.
Não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro,
constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os
investimentos que a matriz no exterior deseja. (Grifei)
Ora, mostra-se evidente a divergência na interpretação da legislação tributária,
para o paradigma no 1302-001.182. Portanto, afasto a preliminar suscitada em
contrarrazões.
Em relação ao paradigma no 2202-002.187, trata de uma outra situação, relativa a
ganho de capital em incorporação de ações por pessoa física. Não obstante a
ementa da decisão discorrer que não há base no sistema jurídico brasileiro para a
autoridade fiscal afastar a não incidência legal sob a alegação de entender estar
havendo abuso de direito, e que não existe previsão legal para autoridade fiscal
utilizar tal conceito para efetuar lançamentos de oficio, no teor do voto, a menção
ao “abuso” é efetuada quando se fala na desqualificação da multa de ofício:
É um princípio geral de direito, universalmente conhecido, de que as multas
e os agravamentos de penas pecuniárias ou pessoais, devem estar
lisamente comprovadas. Trata-se de aplicar uma sanção e, neste caso, o
direito faz com cautela, para evitar abusos e arbitrariedades. O evidente
intuito de fraude não pode ser presumido.
E, em relação ao lançamento do principal, resta evidente a apreciação nos
contornos do litígio apresentado: ganho de capital de incorporação de ações, em
face de pessoa física, submetida ao regime de caixa, particularidades distantes
dos presentes autos. Transcrevo excerto do paradigma:
Como visto, a legislação de regência sobre o assunto determina que o
Imposto de Renda da Pessoa Física é devido pelo regime de caixa, à medida
que o ganho de capital for percebido. Se não houve nenhum pagamento, na
data do fato gerador considerado pela autoridade fiscal lançadora, este não
pode ser considerado como percebido pelo Contribuinte, em respeito ao
Princípio da Entidade, pois não ingressou em sua disponibilidade jurídica ou
econômica, não implicando em fato gerador do Imposto de Renda. A
tributação desses rendimentos, quando for o caso, depende da efetiva
entrega dos valores ao Contribuinte.
Tal regra estabelece o regime de caixa para as pessoas físicas e,
inquestionavelmente, o sujeito passivo não recebeu nenhum numerário
com a incorporação das ações da REFLA ao capital social da BRATIL.
Restou claro que, por exigência legal, na incorporação de ações o acionista
recebe as novas ações independentemente de sua atuação; o investidor
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
20
permanece inerte no processo, recebendo apenas novas ações da
sociedade incorporadora, tal como determina a legislação societária.
(...)
A autoridade não pode fugir da legalidade tributária, tangenciar ou
flexibilizar a legalidade tributária. Impõe-se à autoridade identificar o fato
gerador efetivo, real, substancial, descrito em lei, estabelecido em lei,
consignado em lei, que será utilizado para fundamentar ou embasar a
constituição do crédito.
Por fim é de se dizer, que mesmo que a incorporação de ações pudesse ser
comparada a uma modalidade de alienação sujeita à apuração do ganho de
capital, não houve recebimento de valores pelo Recorrente, o que, sob a
sistemática do regime de caixa, igualmente afasta a possibilidade de
tributação pelo imposto de renda.
Ou seja, a leitura estrita da ementa não reflete o racional da decisão. No caso, a
dissimilitude fático-jurídica com a decisão recorrida impede que o paradigma no
2202-002.187 se mostre apto para demonstrar a divergência na interpretação de
legislação tributária.
Em acréscimo ao acima, também as considerações da conselheira Edeli Pereira
Bessa em declaração de voto no referido julgado:
- Na matéria A.5.II- IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O INSTITUTO DO ABUSO DE
DIREITO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 187 DO CÓDIGO CIVIL,
concernente apenas à amortização do ágio ARCELOR, deve ser CONHECIDO o
recurso especial, vez que a amortização do ágio ARCELOR encontra como objeção,
no acórdão recorrido, o fato de que Mittal Steel Brasil Participações S/A é apenas
uma empresa veículo utilizada para carrear os recursos externos da Mittal Steel
Company N.V a serem utilizados na compra das ações da Arcelor Brasil S/A, mas
isto apenas com base no paradigma no 1302-001.182, porque este, diversamente
do outro paradigma que trata de distinta operação societária, também analisou
amortização de ágio formado na aquisição por investidor estrangeiro, que
primeiro aportou capital em sociedade-veículo, para esta adquirir a investida e ser
incorporada por ela. Anote-se que o caso em tela teria como diferencial o fato de
as operações de compra das ações de ARCELOR serem precedidas de oferta
pública em face dos minoritários, à qual foi obrigada Mittal Steel Company N.V.,
que assim constituiu Mittal Steel Brasil Participações S/A para suportar o ônus
decorrente da aquisição das ações via OPA. Contudo, esta circunstância específica
para caracterização da empresa estrangeira como real adquirente não foi
destacada no voto condutor do acórdão recorrido, no qual tomou-se como
suficiente, em alinhamento a julgado desta 1a Turma, constatar que a Mittal Steel
Brasil Participações S/A foi receptáculo dos recursos destinados à aquisição da
investida, a evidenciar Mittal Steel Company N.V como real adquirente;
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
21
Com relação à matéria de número 3 acima listada – “impossibilidade de
desconsideração de negócios jurídicos validamente celebrados e a liberdade do contribuinte para
organizar suas operações: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”, da
mesma forma, tampouco o voto condutor do acórdão recorrido fundamentou suas conclusões na
desconsideração de negócios jurídicos celebrados, ou na inexistência de liberdade do contribuinte
para organizar suas operações. senão, conforme dito, no fato de ter havido a geração de ágio
envolvendo empresa do exterior que capitaliza recursos em uma empresa nacional considerada
veículo, e na consequente inexistência de confusão patrimonial entre investidora e investida. Ou
seja, a partir exatamente dos atos levados a efeito pelo contribuinte, deles extraíram-se as
consequências tributárias, tendo o colegiado concluído que “não restaram observados, no caso
concreto, os aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação fática à previsão
normativa”.
De todo o quanto exposto na transcrição antes feita do acórdão recorrido, o que há
é apenas um único fundamento central que sustenta, no seu entender, o lançamento, qual seja, a
demonstração da artificialidade nas operações envolvendo o uso de empresa veiculo no país como
receptáculo dos recursos oriundos de empresa do exterior, com os quais é efetuada a aquisição da
participação societária, e subsequente incorporação entre veículo e investida. E este ponto
específico é objeto de recurso especial por parte do contribuinte, que será adiante analisado.
Contudo, com relação à divergência proposta pela recorrente ora em análise, o que
se pode dizer, quando muito, é que o acórdão recorrido, ainda que en passant, confirma que os
contribuintes possuem “toda a liberdade negocial própria das suas atividades” (o que depõe
contra a tese de possível divergência quanto ao ponto), mas o que não se admite são os efeitos
fiscais dos atos praticados com artificialidade, como foi o caso, no seu entender.
Pelo exposto, não conheço do recurso com relação à matéria de número 3 antes
listada.
Neste momento, cabe assinalar que a recorrente, conforme se percebe, buscou
fazer um particionamento ou “fatiamento” do recurso, com o propósito de burlar a limitação
regimental de dois paradigmas por matéria.
Nas situações em que o acórdão recorrido de fato se utiliza de mais de um
fundamento jurídico autônomo para sustentar o lançamento, admite-se que a recorrente
apresente dois paradigmas para cada fundamento autônomo. Contudo, não é este o caso do
acórdão recorrido, em que, conforme visto, há um único fundamento autônomo relevante, que
efetivamente determina o resultado do julgamento.
A estrutura lógica apresentada na decisão recorrida claramente não possui a
peculiaridade, com todas as vênias, de dar margem ao desdobramento temático feito pela
Recorrente na forma que o fez, extrapolando o número de paradigmas máximos permitidos, assim
abusando no “particionamento” da matéria.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
22
Neste diapasão, o que se verifica, em última análise, é que as matérias “(2)
impossibilidade de se aplicar o instituto do abuso de direito: divergência de interpretação do artigo
187 do Código Civil” (a despeito do seu não prequestionamento), “(3) impossibilidade de
desconsideração de negócios jurídicos validamente celebrados e a liberdade do contribuinte para
organizar suas operações: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”,
“(4) impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial e demonstração da existência de
efetiva motivação extratributária nas operações implementadas pelo grupo ArcelorMittal:
divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”, e “(7) inexistência de prejuízo
ao fisco: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”, nada mais são do
que temas subsidiários ao tema principal disposto no item “(5) legitimidade do emprego de
‘empresa veículo’ e a existência de efetiva ‘confusão patrimonial’ nas operações implementadas:
divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”.
Trata-se de argumentos subsidiários, periféricos, e não determinantes para o
alcance das conclusões do acórdão recorrido. Não são fundamentos autônomos, e, ademais disso,
alguns deles sequer atendem ao requisito do prequestionamento (conforme o “abuso de direito”,
já aqui analisado, e também o item “(7) inexistência de prejuízo ao fisco”.
De fato, sobre a matéria de número 7 acima listada – “inexistência de prejuízo ao
fisco: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”, deve-se rejeitar, de
plano, a possibilidade de configuração de divergência com relação ao ponto, pois o acórdão
recorrido em momento algum fundamentou-se na existência ou inexistência de prejuízo ao fisco.
Nada obstante a recorrente tenha oposto embargos com relação ao ponto, estes foram rejeitados
ao fundamento de que no acórdão recorrido “foi analisada a operação da maneira como
praticada, sendo irrelevante o fato de que, se fosse adotado outro procedimento, os efeitos seriam
semelhantes”. Não se pronunciando o acórdão recorrido com relação ao tema, portanto, trata-se
de matéria não prequestionada.
O abuso no particionamento das “matérias” submetidas a julgamento pela CSRF
tem sido refutado por este colegiado em diversas oportunidades. Neste sentido, cito, a título
exemplificativo, o acórdão no 9101-006.788 2 (06.11.2023), de relatoria do conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, decidido por unanimidade de votos com relação ao conhecimento, e cuja
ementa ostenta a seguinte redação:
RECURSO
ESPECIAL.
“MATÉRIA
FATIADA”.
NÃO
CONHECIMENTO
POR
ULTRAPASSAR O LIMITE DE 2 (DOIS) PARADIGMAS POR MATÉRIA.
Em se tratando de recurso especial com “fatiamento” da matéria autônoma que
se busca rediscutir, a manutenção de sua segregação em juízo prévio de
admissibilidade deve ser reformada, de modo que devem ser desprezados os

2 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
23
paradigmas que ultrapassam o limite regimental máximo de (2) precedentes por
matéria.
Para perfeito esclarecimento, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do
referido julgado, que se apresentam perfeitamente aplicáveis ao caso concreto:
No tocante às “matérias” (4) - existência de propósito negocial em face de
estrutura alternativa para aproveitamento fiscal do ágio e (5) - validade das
supostas “empresas veículos”, uma análise mais detida na verdade revela que
todas elas constituem argumentos que já estão contemplados na matéria
admitida como item (2) - impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito
Negocial como fundamento para manutenção do lançamento fiscal.
Em outras palavras, a meu ver os tópicos (4) e (5) são subtemas que acabam se
misturando dentro de uma única matéria autônoma, que defino como a
legitimidade ou não do uso de empresa veículo utilizada para amortizar
fiscalmente ágio, mas que restou desqualificada em razão da alegada falta de
propósito negocial.
Tendo isso em vista, não conheço do que “subiu” como matérias (4) e (5), sob
pena de indevidamente permitir uma segregação ou fatiamento do conhecimento
recursal, ultrapassando, assim, o limite regimental máximo permitido de 2 (dois)
paradigmas por matéria.
De forma semelhante, também no acórdão no 9101-006.5043 (09.03.2023), de
minha relatoria, decidido por maioria de votos com relação ao conhecimento do recurso do
contribuinte, assim me manifestei:
O recurso especial é tempestivo e foi admitido para que este Colegiado delibere
sobre as seguintes matérias:
(2) “Impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial” – paradigmas
nos 1302-001.150 e 1302-002.045;
(3) “validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal” –
paradigmas nos 1302-002.045 e 9101-003.609;
(5) “legitimidade da participação da Erches como real e efetiva adquirente da
Recorrente – reconhecimento e manutenção dos efeitos decorrentes” –
paradigmas nos 1301-001.505 e 1201-001.242;
(6) “validade das supostas ‘empresas veículo’” – paradigmas nos 1301-001.505 e
1201-001.242;
(7) “ausência de abuso de direito – regularidade da operação nos termos da
legislação/opção legal” – paradigmas nos 1302-001.182 e 1302-001.150;

3 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
24
[...]
Já a divergência no 3 - validade do propósito negocial em decorrência da
motivação fiscal – nada mais é que a reprodução, com outras palavras, da mesma
matéria abordada na divergência no 2.
A mera leitura da denominação dada a cada uma delas é suficiente para
demonstrar que as duas supostas divergências discutem exatamente a mesma
matéria. Uma, apresentada como “impossibilidade de se aplicar a teoria do
propósito negocial (divergência 2)”, e a outra como “validade do propósito
negocial em decorrência da motivação fiscal (divergência 3)”.
Ora, a teoria do propósito negocial preconiza que haja uma causa, além da
questão fiscal, para a prática dos atos de reorganização societária. De acordo com
a divergência 2, esta teoria não poderia ser aplicada ao caso concreto. E, segundo
a divergência 3, haveria propósito negocial nas operações perpetradas o que,
obviamente, afasta a aplicação da teoria do propósito negocial.
As designações conferidas aos temas suscitados, portanto, seriam suficientes para
caracterizar que a Recorrente discutiu, nas divergências 2 e 3, a mesma matéria,
valendo-se de paradigmas diferentes.
[...]
Inequivocamente, as duas divergências atacam a mesma matéria do acórdão
recorrido – a necessidade de propósito, além da economia tributária, para a
validade, perante o fisco, dos atos praticados.
Nas duas divergências apresentadas, a Recorrente indicou decisões do CARF que
se contrapõem a esta conclusão, seja por considerar que não há previsão na
legislação tributária para sua aplicação, seja por considerar válidas as operações
independentemente de fins extrafiscais para sua prática. Ora, se considera válida
é porque, no entendimento do Colegiado, não há vedação legal para sua prática. E
vice-versa.
[...]
A conclusão que se chega é a mesma em relação às divergências 5 e 6,
respectivamente denominadas “legitimidade da participação da Erches como real
e efetiva adquirente da Recorrente – reconhecimento e manutenção dos efeitos
decorrentes” e “validade das supostas ‘empresas veículo’”.
Estas duas divergências nada mais são do que a apresentação da mesma matéria
já analisada, agora introduzida sob outra roupagem. Atacam, novamente, os
mesmos fundamentos do acórdão recorrido, conforme se demonstra a partir dos
seguintes excertos do recurso especial, com destaques acrescidos:
[...]
Evidentemente, se a participação da Erches é legítima, a aplicação da teoria do
propósito negocial é inválida. Ou, para se admitir como válida a participação da
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
25
Erches – empresa veículo na operação de reorganização societária engendrada,
fato incontroverso nos autos – ter-se-ia que afastar a aplicação daquela teoria.
A validade ou não da reorganização societária engendrada está vinculada
exatamente à criação e participação da Erches no negócio jurídico. Não fosse sua
breve existência, não haveria qualquer discussão sobre necessidade ou não de
propósito negocial.
O que se constata é que as divergências 5 e 6 nada mais são do que a reprodução
da divergência número 2, sob novos argumentos.
[...]
A divergência número 7 incorre no mesmo vício, desta vez sob a designação “Da
Ausência de Abuso de Direito - Regularidade da Operação nos Termos da
Legislação/Opção Legal”. Uma vez mais, a Recorrente enfrenta a conclusão do
recorrido que negou validade, para efeitos tributários, aos atos de reorganização
societária engendrados para fins de aproveitamento do ágio gerado. Eis o que se
colhe do recurso especial, com destaques acrescidos:
[...]
Evidente, portanto, que a discussão trazida nas divergências anteriormente
discutidas é exatamente a mesma desta número 7, razão pela qual, com base nos
mesmos parágrafos 6o e 7o do art. 67 do Anexo II do RICARF, deixo de considerar,
para fins de conhecimento recursal, o paradigma no 1302-001.182. O paradigma
no 1302-001.150 foi objeto de análise na divergência 2, onde conclui-se que se
tratar de situação que não guarda similitude fática com o recorrido.
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento das divergências 2, 3, 5, 6 e 7 do
recurso especial do Contribuinte.
Pelo exposto, não conheço das “matérias” indicadas nos números 2, 3, 4, e 7 do
recurso, e passo a analisar a sua admissibilidade em face da matéria de número 5 acima listada,
qual seja, a “legitimidade do emprego de ‘empresa veículo’ e a existência de efetiva “confusão
patrimonial” nas operações implementadas: divergência de interpretação dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97”, por ser aqui que a recorrente busca efetivamente contrapor-se ao fundamento
que de fato sustenta a decisão recorrida.
Para esta matéria de número 5 acima listada, foram apresentados como
paradigmas os acórdãos no 1301-002.434 e no 1302-002.045.
Contudo, em que pesem os respeitáveis fundamentos do Despacho de
Admissibilidade, dele discordo quanto à admissibilidade do recurso.
Transcrevo, inicialmente, as ementas dos referidos paradigmas, que vêm a ser,
basicamente, os únicos itens analisados para decidir pela admissibilidade do recurso.
Acórdão paradigma no 1301-002.434, de 2017:
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. VALIDADE.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
26
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só, não invalida as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a um
propósito negocial. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio.
Acórdão paradigma no 1302-002.045, de 2017:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o
fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer
outros, desde que o faça licitamente.
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude.
Ocorre que os planos fáticos enfrentados nos acórdãos paragonados são muito
distintos daquele enfrentado pelo acórdão recorrido.
O voto vencedor do acórdão recorrido esclarece o contexto fático debatido no
presente caso, bem assim os fundamentos de decidir adotados:
Como visto, fui designado para redigir voto vencedor quanto à glosa de ágio pela
utilização de empresa veículo, após a incorporação da AAEB.
[...]
A parte vencedora da turma ordinária entendeu que a análise da amortização do
ágio necessariamente pressupõe a verificação do verdadeiro adquirente das ações
de emissão da empresa ArcelorMittal Inox Brasil S/A (“AMIB”), atualmente
Aperam Inox America do Sul S.A., ora Recorrente. Isto porque o recurso para
aquisição de tal investimento teve origem no exterior.
Veja-se nos principais trechos do voto da DRJ os fundamentos que levaram à
delegacia de origem a entender que não teria sido a AAEB que efetivamente
adquiriu o investimento de ArcelorMittal Inox Brasil S/A (“AMIB”), atualmente
Aperam Inox America do Sul S.A.; mas sim ArcelorMittal S.A., sediada em
Luxemburgo:
É preciso que o laudo demonstre que o ágio foi suportado pela empresa
investidora – que a defesa alega ter sido a AAEB. Entretanto, ao contrário, o
laudo deixa claro que foi a empresa controladora sediada no exterior, a
ArcelorMittal S.A. – Luxemburgo, que detinha a motivação para efetuar o
fechamento de capital que resultou no pagamento de valor adicional pelo
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
27
investimento e que, na realidade, foi responsável por todos os dispêndios
efetuados na operação.
● Laudo de Avaliação (fls. 2.063 a 2.105), elaborado pelo Goldman Sachs
com o intuito de auxiliar o Conselho de Administração da ArcelorMittal
Luxemburgo.
● Contrato de intermediação da Oferta Pública de Ações efetuado entre o
Banco Santander e a ArcelorMittal S.A. – Luxemburgo (fls. 2.106 a 2.121),
em que fica comprovado que a empresa situada em Luxemburgo foi a
responsável pela OPA e pelos pagamentos decorrente da compra das ações
dos minoritários.
● Correspondência do Banco Santander para a ArcelorMittal S.A. –
Luxemburgo, datada de 5 de maio de 2008, em que o Banco que
operacionalizou a OPA cobra da empresa de Luxemburgo, conforme o
contrato previamente estabelecido pelas partes, o adicional pelo sucesso
da Oferta Pública de Ações (página 2.122).
Ou seja, a AAEB serviu como mera empresa-veículo para efetuar o repasse
aos acionistas alienantes, dos recursos financeiros advindos da
controladora estrangeira. Os recursos despendidos na operação de
fechamento de capital da fiscalizada (cerca de R$2,9 bilhões) vieram do
caixa da controladora estrangeira, os quais alimentaram o caixa da entidade
local em pleno exercício da OPA. A AAEB apenas recebeu os recursos
oriundos do exterior, enviados pela sua controladora e imediatamente os
transmitiu aos alienantes, por meio de operações que buscaram mascarar a
real operação ocorrida. Tentou-se dar uma aparência negocial à
interposição fugaz e desnecessária da empresa-veículo AAEB. Tal
participação, fica claro, teve o intuito de burlar o fisco. Não há a menor
razoabilidade na operação efetuada, cujo objetivo foi fabricar
artificialmente um pretenso ágio por meio da simulação via interposição de
empresa-veículo com prejuízo ao Estado e à sociedade. A AAEB atuou
apenas como extensão de caixa da controladora internacional, por meio do
qual a ArcelorMittal S.A. – Luxemburgo transferiu durante a OPA os
recursos (US$2,9 bilhões) que foram utilizados para compra das ações dos
sócios minoritários da Impugnante, com a finalidade de que parecesse que
fora a AAEB, uma sociedade local, a empresa que efetuara o dispêndio
financeiro relativo ao fechamento de capital.
A sucessão de atos, incluindo a proximidade temporal entre a transferência
de valores oriundos do exterior e a realização da OPA demonstram que a
AAEB não participou de fato da operação e atuou apenas como uma
fachada. A quase imediata incorporação da AAEB logo após ter servido
como meio de entrada do dinheiro utilizado na operação de fechamento de
capital serviu para que a controladora estrangeira ArcelorMittal S.A. se
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
28
aproveitasse artificialmente de um ágio sobre a operação de fechamento
de capital, sendo que ela, a responsável pelas despesas, subsiste ativa.
É um caso claro de planejamento fiscal abusivo, com o intuito de frustrar a
aplicação da norma tributária de incidência, via operação artificial,
desnecessária e sem propósito negocial efetivo, revestindo-se de mero
instrumento de manipulação das formas do Direito com vistas à economia
de tributos. Buscou-se criar formalmente uma situação que se enquadrasse
na possibilidade de deduzir despesas de amortização de ágio. A AAEB se
exterioriza apenas formalmente como se fosse a responsável pela
operação de fechamento de capital e pelo dispêndio financeiro que
resultou na formação de ágio.
(...)
Portanto, no caso em análise, afastada a empresa-veículo AAEB, surge a
verdadeira responsável, a controladora europeia, ArcelorMittal S. A. –
Luxemburgo, que do exterior tentou fabricar um ágio para diminuir a
tributação devida em território brasileiro, com efetivo prejuízo a Fazenda
Nacional. O investimento do qual resultou o pretenso ágio não partiu da
empresa interposta na operação, a AAEB, residente no Brasil. Essa foi
apenas a caixa momentânea pela qual o investimento externo transitou.
Assim sendo, sua extinção jamais poderia justificar a amortização de ágio
pago efetivamente pela representação do Grupo ArcelorMittal no exterior.
Entendo por correto o procedimento da fiscalização e os fundamentos da DRJ – os
quais adoto como razões de decidir –, pois percebo que o ágio trazido ao Brasil
não carrega consigo o verdadeiro negócio celebrado.
No caso, percebo que a operação veiculada foi preparada com o único objetivo de
amortização fiscal do ágio. Embora (eu) entenda que não se deve afastar, de
plano, uma operação que tenha como propósito uma redução tributária, percebo
que o caso foge à exceção da permissão legal de amortização do ágio, e se
enquadra na regra geral de sua proibição.
E, por fim, partindo da premissa que a real adquirente é domiciliada no exterior,
não se atendeu a uma das condições para amortização fiscal do ágio, que é a
confusão patrimonial existente entre adquirente e adquirida, conforme caput do
art. Art. 7o da Lei 9.532/1997:
[...]
Desta forma, não há outra conclusão a ser extraída dos fatos aqui colacionados, a
não ser a manutenção da glosa de amortização do ágio.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
glosa da amortização do ágio nos períodos posteriores à referida incorporação.
Em relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 1301-002.434), tem-se que a lide
ali discutida trata de aquisição de controle acionário da empresa nacional (Dixie Toga), por
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
29
sociedade domiciliada no exterior (Bemis), em que foi criada uma holding no país (Misbe), para
efetuar compra das ações dos acionistas majoritários e minoritários. A referida empresa criada foi
considerada empresa veículo e extinta após 3 (três) anos da sua aquisição via incorporação
reversa.
Além da discussão em tese da teoria do propósito negocial e seus efeitos na
amortização fiscal do ágio envolvendo empresa-veículo, o pomo principal da discussão nesse
paradigma gravitou em torno da legitimidade ou não da internalização/nacionalização do ágio por
intermédio de uma “empresa-veículo”, e não propriamente de avaliação da existência ou não de
verdadeira confusão patrimonial entre uma real investidora estrangeira pertencente ao mesmo
grupo empresarial e uma investida localmente no Brasil, em que a empresa-veículo nacional fora
utilizada, segundo a fiscalização e acórdão recorrido, de forma flagrante apenas como uma
extensão de caixa de sua controladora indireta estrangeira.
Reproduz-se abaixo parte relevante do voto condutor do paradigma:
(...)
A Bemis, é uma empresa fundada nos Estados Unidos, em 1858, produtora de
sacos de algodão para grãos e produtos moídos, e desde então vem expandindo e
desenvolvendo sua produção e participação no mercado internacional. Assim, em
2004, decidiu adentrar no mercado brasileiro, mediante a aquisição do controle
acionário da Dixie Toga S/A, o que ocorreu através da Holding Misbe, em janeiro
de 2005, holding esta que foi responsável pela comunicação ao mercado da
aquisição do controle da Recorrente, submetida às normas da CVM, bem como
em relação às normas relativas aos acionistas minoritários.
Em razão inclusive da grande quantidade de acionistas minoritários, a existência
da holding se justificou, já que foi ela que adquiriu as referidas ações. Ademais,
em razão das taxas cobradas pelos bancos comerciais para a realização das
operações de câmbio, conseguiu reduzir o custo das operações. bem como pelo
pagamento em 3/4/2006 do ajuste do preço de aquisição às pessoas físicas, no
valor de R$9.122.400,00, fls. 2.698/2.699.
Dessa forma, mostrou-se que a Misbe teve função ao ser constituída, assim como
serviu de porta-voz com a CVM, sendo responsável por todos os atos. Isso tudo
por 3 anos.
Isso tudo demonstra que a existência da Misbe não teve o objetivo único,
conforme mencionado pela Fiscalização e DRJ, de fraudar o Fisco, com o intuito
único de economia tributária.
Portanto, aqui, importante ressaltar e pontuar que a fiscalização entende como
válida a originação do ágio, bem como seu valor. Isso não é de nenhuma forma
aqui atacado.
O ponto crucial está criação da empresa Misbe, como empresa-veículo e na
sequência de operações societárias, incorporação reversa que levaram o ágio
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
30
inicial para a ora recorrente, que nos termos da lei passou a deter o direito de
amortizá-lo.
(...)
Assim, passemos à análise daquilo que é crucial:
Da Transferência do Investimento - Uso de Empresa-Veículo
O que a ora Recorrente adquiriu, de fato, foi um investimento com ágio e não a
simples transferência de ágio. E tal fato, nos termos da lei, art. 7o e 8o da Lei
9.532/97, passa a ter a dedutibilidade das amortizações.
Ora, se os investimentos foram transferidos para a Recorrente, assim como os
ágios respectivos, verifica-se a confusão patrimonial dos patrimônios das
investidas pela investidora, passando o ágio a ser dedutível para fins fiscais.
Importante trazer aqui o contexto que os fatos aqui tratados ocorreram,
conforme trazido pelo Recorrente, quais sejam, aquisição pela Bemis do grupo
Dixie Toga no Brasil, o processo pelo qual ocorreram as aquisições de todos os
seus controladores, inclusive de acionistas minoritários, e a necessidade da
existência da Misbe, holding, responsável por toda a organização no Brasil e o
relacionamento mantido com a CVM, e não o da simples e única pretensão de
economia tributária.
(...)
Assim, entendo que plenamente válidas as operações realizados, dentro das
razões negociais e regulatórias, não havendo que se falar em dedução indevida do
ágio.
(...)
O questionamento, do uso indevido de empresas-veículo ou a impossibilidade
fática de incorporação às avessas são apenas conseqüências de uma intenção do
investidor em apenas visar o benefício fiscal de amortização do ágio, fato que,
para a fiscalização, não norteia o conceito de propósito negocial ou substância
econômica.
Quanto a utilização de empresas-veículo, entendo, não há qualquer vedação, vez
que irrefutável a aplicação do art. 2°, § 3° da Lei n. 6.404/76, base legal para a
constituição de holdings com o objetivo único de beneficiar-se de incentivos
fiscais.
No que tange à incorporação reversa, esta é totalmente possível no âmbito do
direito societário e, ademais, é autorizado por lei que regula especificamente a
amortização fiscal do ágio, qual seja, o art. 8°, "b" da Lei n° 9.532/97:
(...)
O pressuposto para a permissão de amortização fiscal do ágio é a confusão
patrimonial entre investidora e investida, que se consumou, como anteriormente
demonstrado (pela redação do art. 7° da Lei n° 9532/97), e nesse contexto, se
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
31
encaixa a expressa admissão da incorporação reversa ou às avessas pelo art. 8° da
Lei n° 9.532/1997.
A mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de veículo,
ao final, quando incorporada aquele veículo, demonstra apenas uma
conseqüência fática que tem como pressuposto uma autorização legal.
A dedutibilidade do ágio foi garantida pelo paradigma, em situação na qual a
empresa considerada veículo foi criada como uma holding que se mostrou necessária para a
própria aquisição do investimento, figurando na realidade como real adquirente do investimento,
tendo atuado como porta-voz e responsável por todos os atos perante a CVM. Assim, as
circunstâncias fáticas a partir das quais a holding foi considerada necessária à aquisição do
investimento tornam esse paradigma não equiparável ao acórdão recorrido.
Senão vejamos.
Circunstâncias fáticas relevantes do acórdão recorrido:
- a empresa no exterior que adquiriu investimento no Brasil pertencia ao mesmo
grupo econômico, pois era a controladora indireta da empresa nacional;
- houve um procedimento formal de fechamento de capital da empresa nacional
por meio de uma OPA (Oferta Pública de Aquisição de Ações);
- a empresa-veículo no Brasil (AAEB) foi utilizada como mera extensão do caixa da
controladora indireta no exterior (ArcelorMittal S.A. Luxemburgo), que foi quem efetivamente
suportou o ônus da operação e quem expressamente foi considerada a ofertante da OPA para fins
de fechamento de capital da empresa nacional;
- a empresa-veículo no Brasil (AAEB), portanto, ao contrário do que ocorreu no
paradigma, não atuou como porta-voz e responsável por todos os atos perante a CVM;
- foi considerado relevante pela fiscalização e pelo acórdão recorrido no contexto
do fechamento de capital por meio de OPA, o fato de os recursos oriundos do exterior passarem
muito rapidamente pela empresa-veículo (AAEB), na figura não só de integralização de capital, mas
quase a metade do montante (R$1,5 bilhão) na modalidade de empréstimo formalizado como
“pagamento antecipado de exportações de aço inox”, a envolver uma sociedade local de mera
participação societária, que evidentemente não poderia jamais cumprir o compromisso, e tudo
isto em momento em que já se estava em pleno exercício da OPA.
Circunstâncias fáticas relevantes do acórdão paradigma:
- a empresa no exterior que adquiriu investimento no Brasil não pertencia ao
mesmo grupo econômico da empresa investida, sendo um grupo totalmente independente;
- apesar de haver lá também o propósito de comprar as ações dos minoritário não
houve um procedimento formal de fechamento de capital da empresa nacional por meio de uma
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
32
OPA (Oferta Pública de Aquisição de Ações), tal qual aconteceu no presente caso e que redundou
em desdobramentos relevantes para fins de se caracterizar a falta de confusão patrimonial;
- a utilização da empresa-veículo no Brasil não envolveu a acusação de ter sido
utilizada como mera extensão do caixa da empresa no exterior, mesmo porque não houve uma
OPA que permitisse a atribuição de tal desdobramento;
- a empresa holding que intermediou a operação foi determinante junto à CVM,
servindo de porta-voz e responsável por todos os atos perante esse órgão, diferentemente do que
ocorreu no acórdão recorrido, sendo este ponto considerado muito relevante pelo voto condutor
de ambos os acórdãos confrontados;
- o acórdão paradigma não tece qualquer consideração a respeito de como se deu a
forma e temporalidade dos aportes estrangeiros para fins de investimento no Brasil, tal qual se
deu no acórdão recorrido.
Como se vê as circunstâncias relevantes presentes em cada um dos acórdão
confrontados não são equiparáveis para fins de se imputar que as soluções tenham sido
divergentes em face de interpretação de normas jurídicas, e não em razoes das circunstâncias
fáticas mencionadas, restando assim prejudicado o conhecimento desta matéria por meio deste
primeiro paradigma.
À mesma conclusão chegou a CSRF, ao analisar este primeiro paradigma em
processo envolvendo recurso especial do Contribuinte tratando da mesma matéria em pauta
(Acórdão no 9101-006.2914, sessão de 14/09/2022), em que se destacou que no paradigma em
questão a amortização do ágio foi admitida em razão de peculiaridades fáticas daquele caso, entre
elas a de que a Misbe (ou seja, a apontada empresa-veículo) mostrara-se necessária para a própria
aquisição do investimento, e figurara na realidade como a real adquirente do investimento.
Confiram-se excertos do voto condutor do conselheiro relator Luis Henrique Marotti Toselli,
vencedor, no ponto:
No que diz respeito ao segundo paradigma (Acórdão no 1301-002.434), cumpre
observar que este diz respeito à aquisição de participação societária em empresa
brasileira (Dixie Toga), por sociedade controladora domiciliada no exterior
(Bemis), por intermédio de uma holding (Misbe), que foi considerada empresa
veículo e extinta após 3 (três) anos da aquisição via incorporação reversa.
Além do propósito negocial e seus efeitos na amortização fiscal do ágio, o cerne
da discussão lá travada se deu principalmente em torno da legitimidade ou não da
internacionalização ou nacionalização do ágio, e não de transferência de ágio
propriamente dita.
[...]

4 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
33
Como se vê, a dedutibilidade do ágio realmente restou assegurada pelo julgado
ora comparado, mas em situação na qual enfatizou-se não haver simples
transferência de ágio. Ademais, a Turma Julgadora ainda considerou que a
sociedade Misbe, ou seja, a dita empresa veículo, seria na verdade uma holding
que mostrou-se necessária para a própria aquisição do investimento, figurando
na realidade como real adquirente do investimento.
Tais circunstâncias, determinantes para a distinta solução jurídica naquele caso,
mas que aqui não se fazem presentes, a meu ver prejudicam o conhecimento
recursal também à luz do segundo paradigma.
Posto isso, não conheço do Apelo no tocante à matéria dedutibilidade, para fins
fiscais, das quotas de amortização de ágio.
Em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 1302-002.045), tem-se que a lide ali
discutida trata de aquisição de controle acionário da empresa nacional (RAIA S/A), por duas outras
empresas sediadas também no Brasil (PRAGMA e GÁVEA), em que foi interposta, como
adquirente, uma empresa considerada de passagem no país (GRAPPA), criada previamente à
contratação daquela aquisição. Segundo a fiscalização, a incorporação da empresa não
operacional dita de passagem teria sido realizada unicamente para se aproveitar do benefício
fiscal disposto no art. 386 do RIR/99, pois não apresentou nenhuma outra justificativa econômica
para essa interposição.
Os seguintes diagramas gráficos elucidam bem o desenrolar das operações
ocorridas naquele caso:

Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
34

Em recente julgamento (Acórdão no 9101-006.5045, sessão de 22/06/2023), em que
fui relator, tive a oportunidade de analisar este paradigma, previamente aceito em despacho de
admissibilidade com relação às divergências nas matérias “Impossibilidade de se aplicar a Teoria
do Propósito Negocial” e “validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”.
Na ocasião, o mesmo foi rejeitado, por maioria de votos dos conselheiros presentes
à sessão, como paradigma válido da divergência alegada.
Reproduzo, a seguir, excertos do relatório e voto do acórdão mencionado, os quais
evidenciam a similitude fática do caso lá recorrido com o caso recorrido nos presentes autos, e as
razões da não aceitação do paradigma indicado pelo contribuinte recorrente em relação à questão
controversa — que, conforme voto deste conselheiro, abrangeria, além das duas matérias
previamente admitidas (que nada mais seriam do que a mesma matéria), mais duas outras
matérias também previamente admitidas como independentes, mas que nada mais seriam do que
a mesma matéria, apenas sob outra roupagem (quais sejam, a “legitimidade da participação da
Erches como real e efetiva adquirente da Recorrente – reconhecimento e manutenção dos efeitos
decorrentes” e a “validade das supostas ‘empresas veículo’”):
Relatório:
A exigência, em apertadíssima síntese, diz respeito à amortização de ágio de
aquisição realizada no Brasil de participação societária na HYPERMARCAS, pelo
Grupo MAIOREM. Segundo a autoridade fiscal autuante, MAIOREM, situada no
México, seria a real adquirente de HYPERMARCAS, mas teria constituído a
empresa veículo ERCHES, no Brasil, para, em curto espaço de tempo capitalizá-la,
adquirir a participação em HYPERMARCAS, e, ato contínuo, ser por essa
incorporada permitindo, artificialmente, a amortização do ágio na própria
HYPERMARCAS. A cronologia da operação teria se dado da seguinte forma:
[...]
Voto:

5 Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
35
Nestes autos, a imputação fiscal foi de “tentativa ilícita de internalizar o ágio”,
que “pertence de fato” a empresa estrangeira (dita investidora original, a empresa
mexicana Maiorem). Reporta-se a utilização de “empresa veículo (Erches) como
condutor dos recursos da empresa mexicana”. Aqui, a própria autoridade fiscal
atesta a transferência de recursos oriundos da empresa mexicana, via contrato de
câmbio. O acórdão recorrido assenta, essencialmente: que o ágio foi pago, mas
pela empresa mexicana MAIOREM, a real investidora; e que dito ágio é
indedutível porque a confusão patrimonial (incorporação) não fora entre a real
investidora e a investida. Nesse cenário, afasta a multa qualificada por não divisar
fraude, dolo ou simulação, mas apenas “divergência de interpretação da
legislação em vigor”. Confira-se:
[...]
O recurso especial é tempestivo e foi admitido para que este Colegiado delibere
sobre as seguintes matérias:
(2) “Impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial” – paradigmas
nos [...] e 1302-002.045;
(3) “validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal” –
paradigmas nos 1302-002.045 e [...];
O segundo acórdão paradigma (1302-002.045) da divergência no 2 apresenta,
dentre outras, as seguintes informações sobre os fatos levados a julgamento (com
destaques acrescidos):
Relatório
[...]
11. A ilicitude da amortização decorreu da intercalação da sociedade-
veículo GRAPPA entre os investidores PRAGMA e GAVEA e a investida
RAIA. Apesar de PRAGMA e GAVEA manifestarem claramente a intenção de
adquirir participações em RAIA, realizaram tal operação por intermédio de
GRAPPA, sociedade que havia sido criada poucos dias antes da aquisição e
que foi incorporada por RAIA, quando então RAIA passou a amortizar
ilicitamente o ágio gerado em decorrência da sua própria aquisição.
12. Conforme demonstraremos a seguir, a intercalação de GRAPPA teve o
propósito exclusivo de possibilitar a amortização do ágio na aquisição do
investimento em RAIA por PRAGMA e GAVEA.
[...]
Voto
[...]
Desta feita, não há contestação quanto à legitimidade do ágio formado nas
operações societárias em análise. A essência da autuação, então, repousa
na utilização da suposta empresa-veículo GRAPPA que, além de ter operado
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
36
em um curto espaço de tempo, não possuía qualquer substrato societário,
segundo a fiscalização, sendo seu único propósito o de conduzir
ilicitamente o ágio. Vejamos trecho do Acórdão de Impugnação:
[...]
Como se infere da decisão de primeira instância, as atividades foram
praticadas em conformidade com a lei, não apresentando quaisquer
embaraços à consecução da obrigação tributária. Outrossim, para que o ato
praticado em conformidade com a lei seja considerado simulado, importa
que o mesmo seja abusivo.
Ocorre que, o ato cujo efeito é consoante o ordenamento, não pode ser
considerado como abusivo. O legislador tributário, não desconsidera o fato
de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou
quaisquer outros. A liberdade de iniciativa e auto-organização de que
dispõe a iniciativa privada é uma garantia constitucionalmente assegurada
que, como tal, não deve sofrer restrições.
Assim, se o legislador emite norma que permite que o investimento faça
frente à rentabilidade que lhe deu fundamento, possibilitando sua dedução
da base de cálculo de impostos como o IRPJ e da CSLL, a não tributação não
pode ser considerada resultado abusivo.
A dessemelhança também está presente neste segundo acórdão paradigma,
quando confrontado com o recorrido. A decisão paradigma apresentada pelo
Recorrente enfrenta o julgamento de ágio decorrente da aquisição, por empresas
nacionais e aqui domiciliadas, mediante uso de empresa veículo, de cotas da
empresa investida.
No recorrido, conforme assentado, o ágio foi gerado no exterior, a real adquirente
da investida está domiciliada no México. A transferência do ágio para a empresa
de passagem teve o objetivo de internalizar o ágio, já que em hipótese alguma
seria possível seu aproveitamento aqui em razão do domicílio externo da
investidora.
Evidente que, diante de contextos tão diversos, a divergência entre as decisões
não se presta a comprovar a existência de dissídio interpretativo entre os
Colegiados, razão pela qual não se considera o paradigma (acórdão 1302-002.045)
apto a comprovar a divergência suscitada.
Já a divergência no 3 - validade do propósito negocial em decorrência da
motivação fiscal – nada mais é que a reprodução, com outras palavras, da mesma
matéria abordada na divergência no 2.
A mera leitura da denominação dada a cada uma delas é suficiente para
demonstrar que as duas supostas divergências discutem exatamente a mesma
matéria. Uma, apresentada como “impossibilidade de se aplicar a teoria do
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
37
propósito negocial (divergência 2)”, e a outra como “validade do propósito
negocial em decorrência da motivação fiscal (divergência 3)”.
Ora, a teoria do propósito negocial preconiza que haja uma causa, além da
questão fiscal, para a prática dos atos de reorganização societária. De acordo com
a divergência 2, esta teoria não poderia ser aplicada ao caso concreto. E, segundo
a divergência 3, haveria propósito negocial nas operações perpetradas o que,
obviamente, afasta a aplicação da teoria do propósito negocial.
As designações conferidas aos temas suscitados, portanto, seriam suficientes para
caracterizar que a Recorrente discutiu, nas divergências 2 e 3, a mesma matéria,
valendo-se de paradigmas diferentes.
[...]
Inequivocamente, as duas divergências atacam a mesma matéria do acórdão
recorrido – a necessidade de propósito, além da economia tributária, para a
validade, perante o fisco, dos atos praticados.
Nas duas divergências apresentadas, a Recorrente indicou decisões do CARF que
se contrapõem a esta conclusão, seja por considerar que não há previsão na
legislação tributária para sua aplicação, seja por considerar válidas as operações
independentemente de fins extrafiscais para sua prática. Ora, se considera válida
é porque, no entendimento do Colegiado, não há vedação legal para sua prática. E
vice-versa.
[...] O primeiro paradigma apresentado nesta terceira divergência (acórdão 1302-
002.045), foi apreciado quando da análise do seguimento da divergência 2, onde
restou demonstrada sua diferença fática em relação ao recorrido.
A conclusão que se chega é a mesma em relação às divergências 5 e 6,
respectivamente denominadas “legitimidade da participação da Erches como real
e efetiva adquirente da Recorrente – reconhecimento e manutenção dos efeitos
decorrentes” e “validade das supostas ‘empresas veículo’”.
Estas duas divergências nada mais são do que a apresentação da mesma matéria
já analisada, agora introduzida sob outra roupagem. Atacam, novamente, os
mesmos fundamentos do acórdão recorrido, conforme se demonstra a partir dos
seguintes excertos do recurso especial, com destaques acrescidos:
[...]
Evidentemente, se a participação da Erches é legítima, a aplicação da teoria do
propósito negocial é inválida. Ou, para se admitir como válida a participação da
Erches – empresa veículo na operação de reorganização societária engendrada,
fato incontroverso nos autos – ter-se-ia que afastar a aplicação daquela teoria.
A validade ou não da reorganização societária engendrada está vinculada
exatamente à criação e participação da Erches no negócio jurídico. Não fosse sua
breve existência, não haveria qualquer discussão sobre necessidade ou não de
propósito negocial.
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
38
O que se constata é que as divergências 5 e 6 nada mais são do que a reprodução
da divergência número 2, sob novos argumentos.
Assim, diante da dissimilitude fática entre o caso analisado no paradigma e o caso
tratado nos presentes autos, cujas principais circunstâncias fáticas relevantes já foram ao norte
sintetizadas, não se faz possível, de seu confronto, extrair a divergência alegada.
No caso paradigmático, por exemplo, as empresas que adquiriram investimento no
Brasil não pertenciam ao mesmo grupo econômico da empresa investida, sendo partes totalmente
independentes e não relacionadas. Não se tratou de compra de ações de minoritários, e nem
tampouco houve, portanto, um procedimento formal de fechamento de capital da empresa
nacional por meio de uma OPA (Oferta Pública de Aquisição de Ações), na qual tenha figurado
como ofertante uma investidora estrangeira. Tampouco houve acusação de que a empresa-veículo
(no Brasil) teria sido utilizada como mera extensão do caixa da controladora indireta no exterior.
Não há como se afirmar, portanto, que o colegiado que proferiu o acórdão
paradigmático decidiria da mesma forma caso estivesse diante dos fatos analisados no recorrido.
Assim, este segundo paradigma também não se presta a demonstrar a divergência
alegada.
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso
Especial quanto a esta matéria.
Sobre a matéria de número 6 acima listada – “possibilidade de dedução fiscal do
ágio amortizado contabilmente pela AAEB antes da incorporação: divergência de interpretação
dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97”, trata-se de matéria, que, em tese, poderia ser entendida
como matéria autônoma.
Isto porque a fiscalização, de fato, constituiu o lançamento de ofício desta infração
por dois fundamentos: a ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora
(fundamento principal), e a impossibilidade de dedução fiscal do ágio amortizado contabilmente
antes da incorporação (fundamento com relação ao qual se pretende aqui alegar divergência).
Ocorre que este segundo fundamento não foi sequer mencionado no acórdão
recorrido, e os embargos opostos pela recorrente com relação ao ponto foram rejeitados em face
de ter o acórdão recorrido se valido de fundamento suficiente para a manutenção da glosa da
amortização do ágio — qual seja, a ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora.
Assim, resta claro que a matéria em questão não foi prequestionada, motivo pelo
qual dela não conheço.
Por fim, sobre a matéria de número 8 acima listada – “inexistência de previsão legal
para a adição à base de cálculo da CSLL das despesas com a amortização de ágio: divergência de
interpretação do artigo 57 da Lei no 8.981/95”, o recurso foi admitido pelo despacho com base nos
paradigmas nos 9101-002.310 e 1301-002.047, nos seguintes termos:
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
39
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a adição à base de cálculo da CSLL, de
despesas com amortização de ágio encontra amparo nas normas que regem a
exigência da referida contribuição, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 9101-002.310, de 2016, e 1301-002.047, de 2016) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a adição à
base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de
investimento avaliado pela equivalência patrimonial, sendo inaplicável, ao caso,
do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja
identidade com a base de cálculo do IRPJ (primeiro acórdão paradigma) e que,
não restando evidenciado que as despesas com amortização de ágio seriam
inexistentes ou que, por outra via, teriam reduzido indevidamente o lucro líquido
do exercício por desatendimento à legislação comercial/contábil, não existe
norma que determine sua indedutibilidade para fins de apuração da CSLL
(segundo acórdão paradigma).
Contudo, em que pesem os respeitáveis fundamentos do Despacho de
Admissibilidade, dele discordo quanto à admissibilidade do recurso.
Trata-se de paradigmas recorrentemente analisados por este colegiado.
No caso do primeiro paradigma indicado pela Recorrente (Acórdão no 9101-
002.310), depreende-se da leitura do seu inteiro teor que este trata de lançamento
exclusivamente de CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de
ágio que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no
patrimônio da investidora.
Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca neutralizar as
amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da liquidação do investimento,
exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e a CSRF,
na ocasião, afirmou inexistir norma legal que assim determinasse.
Não há nada, portanto, no referido julgado, que permita concluir que a mesma
solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre indedutível por ausência
de confusão patrimonial entre investida e investidora, quando da operação de incorporação
ocorrida, como é o caso dos presentes autos. Conforme dito, naquele caso paradigmático tratava-
se de investimento mantido no patrimônio da investidora, e não de discussão acerca do
tratamento do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão, em face das regras dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/97.
Nesse sentido, no Acórdão no 9101-006.2826 (13/09/2022) – de relatoria da ilustre
Conselheira Livia De Carli Germano, em circunstâncias semelhantes e pelas mesmas razões, o

6 Participaram do julgamento os conselheiros os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
40
referido paradigma (Acórdão no 9101-002.310) não foi admitido por unanimidade de votos.
Confira-se passagem do voto condutor do referido aresto:
O outro precedente indicado foi o paradigma 9101-002.310. Tal decisão trata de
amortização, para fins da CSLL, de ágio amortizado na contabilidade, isto é, às
amortizações de ágio enquanto o investimento é mantido no patrimônio da
investidora, antes portanto de eventual operação de incorporação entre as
sociedades investidora e investida.
De fato, ali o Termo de Constatação Fiscal observa que “o lançamento de CSLL
(ACs 2004 a 2007) decorreu do fato de que "as amortizações de ágio, de valor
anual igual a R$ 240.120.914,08, regularmente adicionadas ao Lucro Líquido
quando da apuração do Lucro Real (...) deixaram de ser adicionadas quando da
apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social s/ o Lucro Líquido nestes
mesmos anos-calendário".” (trecho inicial do voto vencido).
E é nesse contexto que o voto vencedor afirma:
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a
amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no
LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão
no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição
Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela
autoridade lançadora.
A autuação, naquele caso, trata de discussão jurídica diversa da dos presentes
autos, eis que tal precedente discutiu a amortização, para fins da CSLL, de ágio
amortizado na contabilidade e adicionado para fins de IRPJ (portanto enquanto o
investimento é mantido no patrimônio da investidora), sendo que o caso dos
autos discute aquela amortização de ágio realizada para fins fiscais, motivada pela
extinção do investimento via incorporação.
[...]
Da mesma forma, o acórdão 9101-002.310 não foi aceito como paradigma no
julgamento do acórdão 9101-006.0497, de 4 de abril de 2022, tendo o voto
vencedor, da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, observado quanto a tal
precedente:

7 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob.
Dispositivo da decisão: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria utilização de empresa veículo”, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que conheciam parcialmente
em maior extensão, também em relação à matéria amortização de ágio na base de cálculo da CSLL [...]”
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
41
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente
de CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações
de ágio que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a
investimento mantido no patrimônio da investidora. Ou seja, frente à
observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca neutralizar as
amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma
providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga
composição, afirmou inexistir norma legal que assim determinasse. Nada,
no referido julgado, permite concluir que a mesma solução seria dada na
hipótese em que a amortização do ágio se mostre indedutível por ausência
de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto que, como
referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil
da amortização da investida.
Nesse ponto, observo que o voto vencedor do acórdão 9101-002.310 até dá a
entender que sua decisão seria mais abrangente, quando diz “O ponto aqui é
discutir se a despesa com ágio (incentivado ou não, ou seja, ágio amparado ou
não pelos termos da Lei 9.532/97), deve ser adicionada à base de cálculo da
CSLL.”.
Não obstante, é de se interpretar que a decisão da turma se dá no contexto da
acusação fiscal ali analisada, de forma que frases do voto que não digam respeito
à acusação devam ser consideradas, aí sim, meros obiter dicta.
Com relação ao segundo paradigma indicado pela Recorrente (Acórdão no 1301-
002.047), trata-se de caso em que a autuação fiscal foi cancelada não só na base da CSLL, mas
também do IRPJ.
Este colegiado vem entendendo que, nas circunstâncias ora em debate, o
paradigma somente pode ser admitido como formador de dissídio jurisprudencial caso o acórdão
paradigmático seja taxativo no sentido de que a amortização de ágio seria sempre dedutível da
base de cálculo da CSLL, sem que o lançamento de IRPJ tenha sido cancelado por entender-se
dedutível a amortização de ágio.
Nesse sentido, no Acórdão no 9101-006.289 8 , de 14/09/2022, de lavra da
conselheira Edeli Pereira Bessa, o paradigma em questão não foi admitido, exatamente por esta
razão, em voto acompanhado, na ocasião, pela unanimidade dos conselheiros presentes. Confira-
se passagem do voto condutor do referido aresto com relação ao tema:
Quanto ao paradigma no 1301-002.047, embora ali também se tratasse de
amortização fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu

8 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
42
voto condutor traga argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações
no âmbito da CSLL, importa observar que naqueles autos foi dado provimento
integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da glosa não só na
base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a
questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte quer ver
prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada ainda
que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O exame do paradigma
evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria adotada caso aquele
Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no âmbito do IRPJ.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial das
responsáveis tributárias também nesta quarta matéria.
Tal entendimento repetiu-se no julgamento do Acórdão no 9101-006.3659, de
08/11/2022, de lavra da conselheira Livia De Carli Germano, em voto acompanhado, na ocasião,
pela maioria dos conselheiros presentes. Confira-se passagem do voto condutor do referido aresto
com relação ao tema:
Esta Turma analisou o seguimento do recurso especial do sujeito passivo para
essas matérias ao votar, em setembro de 2022, o recurso interposto os autos do
processo 16643.000425/2010-73, nos termos do voto da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, que acompanhei integralmente.
Reproduzo o voto ali proferido e adoto-o como razões de decidir – observando
apenas que, quanto à matéria 6 (CSLL), nestes autos, apenas o paradigma 1301-
002.047 foi aceito na análise preliminar realizada pelo despacho de
admissibilidade (e o voto agora o rejeita porque naqueles autos foi dado
provimento integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da
glosa não só na base da CSLL, como também do IRPJ):
No presente caso, as glosas no âmbito do IRPJ subsistem válidas em razão de o
evento de incorporação do patrimônio não ter envolvido a investidora originária ou “real
investidora” e a investida, de modo que tal circunstância subsiste como diferencial em face do
paradigma no 1301-002.047, no qual as glosas não foram declaradas indevidas na base de cálculo
da CSLL de forma autônoma, mas sim em contexto no qual foram invalidadas, também, no âmbito
do IRPJ.
Diante de cenários fáticos e jurídicos distintos, a divergência jurisprudencial não se
estabelece.
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso
Especial quanto a esta matéria.

9 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.119 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720017/2017-28
43
1.1 RESUMO QUANTO AO CONHECIMENTO
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.
2
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2464
DF CARF MF
Original